Tribunal: TJES
Processo: 0006801-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006801-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASDINEY BASTOS JUNIOR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006801-51.2021.8.08.0048

APELANTES: WASDINEY BASTOS JUNIOR, ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA, MATHEUS FAGUNDES BONATTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogados do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO – CONCURSO DE AGENTES – RÉU QUE PRATICA A ELEMENTAR DO TIPO E COMPARSAS QUE ACOMPANHAM EM ATITUDE DE INTIMIDAÇÃO – PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO –
QUALIFICADORA DA DESTREZA NÃO CONSTATADA -
DOSIMETRIA – PENAS REDIMENSIONADAS.

RECURSO
S PARCIALMENTE

PROVIDO
S
.

1. Não somente o reconhecimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem as provas orais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar no reconhecimento da ilegalidade apontada.

2. Na terceira fase, houve o reconhecimento do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, como causa de aumento de pena. No entanto, constata-se a atecnia da dosimetria neste ponto, tendo em vista que o dispositivo citado diz respeito a forma qualificada do delito, cuja pena em abstrato é superior ao delito de furto praticado em sua forma simples, não se confundindo com causa de aumento de pena.

3. No crime de furto não deve ser reconhecida a qualificadora da "destreza" (art. 155, § 4º, II, do CP) caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional - incomum - habilidade para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção. Precedente STJ.

4. Penas redimensionadas.

5. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006801-51.2021.8.08.0048

APELANTES: WASDINEY BASTOS JUNIOR, ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA, MATHEUS FAGUNDES BONATTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogados do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MATHEUS FAGUNDES BONATTO, WASDINEY BASTOS JUNIOR E ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra (
link
no Id. 5752037, pp. 271/288), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 157,§ 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às seguintes penas:

MATHEUS FAGUNDES BONATTO – 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto;

WASDINEY BASTOS JUNIOR – 07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA – 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 14h40min, na Rua Braulina Batista Lopes, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES, os recorrentes, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante destreza, subtraíram um aparelho celular da marca/modelo Samsung J7 prime, de propriedade da vítima Alanderson Vieira, bem como, mediante violência, tentaram subtrair um aparelho celular pertencente à vítima Rafael Cavalcanti do Carmo.

Apurou-se que o primeiro furto fora praticado pelo apelante Alexandre, que projetou o braço para o interior de um veículo parado no trânsito. Assim, logrou êxito em retirar o aparelho celular do motorista, que se encontrava em um suporte apoiado no painel do veículo. O fato fora presenciado pelo passageiro Pedro de Miranda Oliveira, pois se tratava de um veículo pertencente a motorista de aplicativo.

Na sequência, o apelante seguiu em direção à vítima Rafael Cavalcanti do Carmo, que saía de uma Clínica de Fisioterapia, e puxou, com violência, o celular de suas mãos. No momento da prática delitiva, uma viatura descaracterizada da Polícia Civil passava pelo local, de modo que os agentes policiais conseguiram visualizar o apelante subtraindo o celular da vítima e efetuaram sua prisão em flagrante.

Os policiais civis ainda informaram que acompanhavam o apelante Alexandre outros dois indivíduos, os apelantes Matheus e Wasdiney, os quais, ao visualizaram a prisão de Alexandre, logo empreenderam fuga, porém foram localizados pelos agentes da lei.

Apurou-se que o apelante Alexandre possuía uma dívida com Matheus e Wasdiney, de modo que combinaram entre si a prática de delitos de furto/roubo para quitação da dívida.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de delito de roubo e furto.

A defesa técnica dos apelantes Matheus e Wasdiney inaugura suas razões recursais pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento feito pela vítima em razão da suposta inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor dos apelantes Matheus e Wasdiney não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, uma vez que
sua relação com o delito se deu em razão de ter
em sido visualizados por policiais civis acompanhando, a uma certa distância, o corréu Alexandre. Destaca-se, ainda, que os policiais presenciaram os apelantes ameaçando o comparsa Alexandre, dizendo para ele tomar cuidado com o que relataria para a polícia.

Em suma, não somente o reconhecimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como as provas orais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar no reconhecimento da ilegalidade apontada ou, ainda, em dúvidas na formação do édito condenatório. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

IDONEIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

(...)

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 763773/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023).

Afastada a apontada nulidade, passo à análise das demais teses defensivas.

A defesa do apelante Alexandre requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, já que com ele nada fora encontrado. Os demais apelantes também pugnam pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Trata-se de teses que não encontram amparo, diante das provas existentes nos autos, porquanto todas as elementares do delito de furto foram demonstradas, bem como constatada a participação de todos os réus para a empreitada criminosa.

O apelante confessou que subtraiu o celular da vítima Alanderson, motorista de aplicativo. A subtração fora presenciada pelo passageiro Pedro de Miranda Oliveira, o qual visualizou o momento em que o apelante Alexandre projetou seu braço pela janela do vidro do motorista que se encontrava aberta e alcançou o celular, que estava apoiado em um suporte no painel do veículo. Além disso, a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante Alexandre, sendo que, após sua prisão pelos policiais civis que passavam pelo local, o bem fora restituído à vítima.

Nessa ordem de ideias, não há falar em atipicidade da conduta.

A mesma conduta fora imputada aos apelantes Matheus e Wadisney, porquanto, embora não tenham sido vistos praticando o crime em tela, foram considerados comparsas do apelante Alexandre, o qual, durante o Inquérito Policial, afirmou que possuía uma dívida de droga com eles e, para pagá-la, combinou de praticar furtos/roubos lhes oferecendo os produtos do crime.

Ocorre que a versão apresentada pelo apelante Alexandre em juízo foi no sentido de inocentar Matheus e Wadisney, aduzindo que não possuíam participação no delito.

Relativamente à participação dos réus Matheus e Wadisney no primeiro delito, entendo que ficou indene de dúvidas. Os policiais civis que efetuaram a prisão dos apelantes ainda relataram que, embora Matheus e Wadisney não tenham praticado atos executórios, estavam acompanhando o apelante Alexandre na prática delitiva, em típica conduta de coação e para se certificar do sucesso da empreitada criminosa. Nesse sentido destaco o depoimento dos Policiais Civis, transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE iam a Jacaraípe e logo saindo da delegacia e viu um rapaz ser abordado e tentaram levar o celular dele e deram a voz de abordagem
e perceberam que duas pessoas que estavam acompanhando o primeiro indivíduo que tomou o celular da vítima; que essas pessoas correram quando viram o indivíduo que pegou o celular foi abordado
e viram que eles desceram a rua sentido bairro de Fátima numa bicicleta preta; que colocaram o primeiro no carro e foram atrás dos dois; que a viram eles entrando numa casa e a bicicleta ficou do lado de fora; que ficou no carro e os outros dois policiais foram na casa e prenderam os dois indivíduos; que perceberam o assalto do rapaz que saiu da clínica e depois chegou um motorista de UBER dizendo que tinha sido assaltados também; que o rapaz do UBER disse que foi uma pessoa eu enfiou a mão pela janela e que ele percebeu mais duas pessoas que correram; que acha que tem imagem com os indivíduos correndo com a bicicleta .DADA A PALAVRA À DEFESA DE WASDINEY E MATHEUS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não presenciou o roubo do UBER; que as duas pessoas que correram estavam próximas a da vítima de 3 a 5 metros; que eles não estavam armados;
que o primeiro abordado disse que tinha uma dívida com os outros dois e estavam fazendo isso para pagar e os outros dois indivíduos estavam acompanhando
;
que um dos que foram pegos depois na casa falou para o primeiro abordado “olha o que você vai dizer”; que quem abordou a vítima foi um só
. DADA A PALAVRA À DEFESA DE ALEXANDRE, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando visualizou o roubo o réu meio que empurrou a vítima contra a parede para tomar a força, mas não foi empregado arma (...)” (SIC)

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam passando pela rua fazer intimações e se depararam com um indivíduo sendo assaltado; que o réu estava tentando tirar o celular de uma pessoa; que o réu tentou tomar o celular e pegou, mas o celular caiu no chão e foi a hora que prendeu todos os réus; que não tinha moto e sim dois indivíduos numa bicicleta;
que o réu estava junto com esses outros dois e quando o réu foi abordado eles saíram correndo e foram atrás e conseguiram prendê-los dentro da casa de um deles; que viu que o réu estava junto com outros dois indivíduos antes e o réu Alexandre também confessou que tinha que pagar uma dívida de droga; que os réus também conversavam durante a abordagem
(...)” (SIC)( Cezar Santos de Assis, Policial Civil.

Cotejando as provas existentes nos autos, observa-se que a conduta coativa dos apelantes Wadisney e Matheus não se trata de mera conjectura, mas deflui da cena criminosa e dos relatos dos policiais civis, no sentido de que, após serem presos, passaram a proferir as seguintes palavras ao apelante Alexandre: “ Olha o que você vai dizer.”

Nessa ordem de ideias, mantenho a condenação dos réus pela prática de ambos os delitos.

No entanto, embora não tenha sido questionado pela defesa, entendo ser o caso de afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal).

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça “ No crime de furto, não deve ser reconhecida a qualificadora da "destreza" (art. 155, § 4º, II, do CP) caso inexista comprovação de que o agente tenha se valido de excepcional - incomum - habilidade para subtrair a coisa que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção.”

Na hipótese, não se constatou uma habilidade incomum do apelante Alexandre para obter êxito na subtração do celular da vítima. Sua conduta consistiu apenas em projetar o braço pela janela do veículo e subtrair o aparelho celular que se encontrava no painel do veículo, não se constatando qualquer dissimulação em sua conduta, a qual fora visualizada pelo motorista e passageiro do veículo Uber.

Passo à análise da dosimetria das penas.

MATHEUS FAGUNDES BONATTO

Delito previsto no art. 155,§ 4º, inciso IV, do Código Penal.

Somente as circunstâncias do delito foram consideradas negativas “
uma vez que a empreitada delituosa
s
e desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas.”

Ocorre que, afastada a qualificadora da destreza, o delito de furto fora mantido na forma qualificada, apenas em razão do concurso de agentes, de sorte que essa mesma circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem.

Assim, neutralizando as circunstâncias do delito, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, houve o reconhecimento do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, como causa de aumento de pena. No entanto, constata-se a atecnia da dosimetria neste ponto, tendo em vista que o dispositivo citado diz respeito à forma qualificada do delito, cuja pena em abstrato é superior ao delito de furto praticado em sua forma simples, não se confundindo com causa de aumento de pena.

Deste modo, não se constata causa de aumento na espécie.

Fixo, portanto, a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Delito previsto no art. 157,
§ 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A pena-base fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e assim mantida da segunda fase, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, houve incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ensejando a exasperação da pena na fração mínima de 1/3, tornando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Houve o reconhecimento, ainda, da tentativa, ensejando a redução da pena na fração máxima de 2/3, tornando-a em definitivo em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 04 (quatro) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes,
totalizo a
s
penas em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 14 (quatorze) dias-multa
.

Fixo o regime inicialmente aberto.

Tratando-se de delito praticado mediante violência à pessoa, incabível a substituição da pena, na forma do art. 44, do Código Penal.

WASDINEY BASTOS JUNIOR

Delito previsto no art. 155,§ 4º, inciso IV, do Código Penal.

A pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável dos antecedentes e circunstâncias do delito.

Em relação às circunstâncias do delito, faço remissão aos apontamentos lançados quando da análise da dosimetria do apelante Matheus.

Mantida a análise negativa apenas dos antecedentes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve a aplicação da fração relativa à reincidência no patamar de 06 (seis) meses, tornando a pena na fase intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há incidência de causa de aumento na espécie.

Assim, fixo a pena definitiva em relação ao delito de furto em 03 (três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Delito previsto no art. 157,
§ 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não se constata a necessidade de qualquer reparo na pena do apelante, eis que fora exasperada em patamar razoável pela consideração negativa dos antecedentes, posteriormente elevada em fração inferior a 1/6 pela incidência da reincidência. Por fim, houve o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Totalizo as penas do apelante em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2
0
(vinte) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, diante da reincidência do réu.

ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA

Delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A pena-base do apelante fora exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável das circunstâncias do delito (concurso de agentes).

Neutralizo a análise negativa das circunstâncias do delito, fazendo remissão aos apontamentos lançados quando da análise da dosimetria do apelante Matheus, para fixar a pena-base do apelante em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena será mantida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e assim permanecerá, pois não incidem na hipótese causas de aumento ou de diminuição de pena.

Delito previsto no art. 157,
§ 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não se constata a necessidade de qualquer reparo na pena do apelante, eis que fora fixada no mínimo legal e, após reconhecimento da tentativa em sua fração máxima, fixada em
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas do apelante em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar as penas definitivas dos apelantes do seguinte modo:

- MATHEUS FAGUNDES BONATTO – 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto;

- WASDINEY BASTOS JUNIOR – 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

- ALEXANDRE LOPES PINHEIRO TEIXEIRA – 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)